Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004937-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: UDIMAR FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Execução de Sentença (6591-04.2014.8.11.0002), ajuizada por Udimar Ferreira, homologou os cálculos apresentados pelo perito e determinou o pagamento do valor apurado (id 42034469).
O Agravante afirma a absoluta impossibilidade de promover a incorporação, tendo em vista que tal pleito fora absorvido pela Lei de Reestruturação da Carreira a que pertence o Agravado (Lei n. 2.361/2001 e Lei n. 3.505/2010,), legislação essa que cobriu quaisquer defasagens geradas, por eventual erro da Administração Pública no momento da conversão monetária dos salários de Cruzeiro Real para URV.
Sustentou que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a decisão recorrida implica a imediata implementação na folha de pagamento, de vantagens salariais, questionáveis, uma vez que qualquer incorporação decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV já se operou na prática, porquanto, não há como negar que os valores ultrapassam as normas legais e a própria sentença.
Desse modo, entende o Agravante, ser ilegal e arbitrária a execução, em razão das quantias, que são inexigíveis, ou mesmo por excesso de execução, para evitar o pagamento em duplicidade, logo, aduz ser imprescindível a liquidação da sentença para apurar o índice e o quantum, o que impõe o imediato sobrestamento da execução de primeiro grau.
Assim, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito a procedência do Recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou a sua intimação para, imediatamente, cumprir na íntegra a sentença, que homologou os cálculos apresentados pela perícia oficial, que apurou a perda ocorrida, quando da conversão da URV, ao subsídio do Agravado.
A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação de Cobrança, convertida em Execução de Sentença (código 338360), ficou assim consignada:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer intentada por Udimar Ferreira, Denilza Luiza de Arruda e Huerts de Campos Pereira em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à remuneração dos autores o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 25.3.2009, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.
A efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação Federal, deverá ser apurada em liquidação de sentença.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09.
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA-E, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
A sentença acima foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 178828/2015.
A parte Agravada, dessa forma, propôs o cumprimento da sentença, e, após a perícia determinada pelo juízo de piso, foi decidido, nos seguintes termos:
Visto...
Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo de fls. 562-581, ordenando, por conseguinte, seja expedida a Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, observando-se as formalidades de praxe. Cumpra-se, com urgência.
Além disso, expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor depositado a título dos honorários periciais.
Dessa decisão, se insurge o Município de Várzea Grande.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015.
Anoto que a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do mesmo diploma legal.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, verifico que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo, com a possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao erário público, haja vista terem as Cortes Extraordinárias, e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, entendimento consolidado de que, somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido, a qual, in casu, foi comprovada através do cálculo elaborado pelo perito oficial.
Nesse sentido:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].
Em que pese aos julgados acima e à alteração de meu entendimento, não se desconsidera que se trata de execução de sentença, que transitou em julgado em 08/06/2016, portanto, a princípio, inalterada.
Ademais, a parte agravante não juntou aos autos qualquer documentação apta a comprovar que a reestruturação na carreira do agravado tenha suprido a defasagem pela conversão da URV.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Sendo assim, tendo em vista que não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário estadual, porque, prima facie, os cálculos apresentados pelo perito estão em conformidade com a sentença transitada em julgado, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido pelo Município de Várzea Grande.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.